Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora, a título de complementação do valor que já fora solvido, alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, o importe de R$ 2.972,50. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em apertada síntese, que o Auxílio Alimentação e o Auxílio Saúde não compõem o cálculo da licença-prêmio, consoante legislação de regência. Cita precedente do e. TJDFT que confirmaria sua tese. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22713108).
III. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde que o servidor percebia quando da sua última remuneração também devem integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. É neste sentido que se firmou entendimento do STJ. Precedente: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
IV. Outro não é o entendimento desta casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destacam-se os precedentes: (Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195); (Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284).
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.